Tribunal: STF
Processo: HC 246465
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental na Revisão Criminal 4.382/CE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL NÃO COMPROVADA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AQUIESCÊNCIA DO REPRESENTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. REEXAME PROBATÓRIO. INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. É tempestivo o Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça e por esta Corte.



    2. A escolha da Defensoria Pública com apresentação de declaração de hipossuficiência é suficiente para demonstrar a aquiescência pela nova representação técnica, bem como de que não possuía condições de arcar com um procurador particular, e a plena ciência da renúncia dos antigos advogados se demonstra pelo requerimento de baixa do mandado de prisão ainda ativo naquela época diretamente no referido órgão.



    3. A decisão agravada foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência dominante sobre as questões analisadas, inexistindo, pois, ofensa ao princípio da colegialidade. Tampouco incorreu em reexame probatório, mas tão somente na análise dos elementos já considerados na sentença condenatória e no acórdão absolutório.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 7).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro: 



    A revisão criminal, diversamente do habeas corpus e demais feitos com réus presos, depende de pauta para seu julgamento. Ocorre, portanto, que a sessão deve ocorrer mediante intimação das partes anunciando data e hora do seu início, permitindo-se assim que seja indicado pela parte interessada, a utilização da tribuna, por tempo regimental, para proferir sustentação oral.



    No momento em que o Superior Tribunal de Justiça julgou, monocraticamente, a revisão criminal do paciente, sem que fosse dado a ele o direito à sustentação oral, por meio de sua defesa técnica, sem estipular o julgamento em sessão plenária, vez que se trata de feito perante à Terceira Seção, submeteu o paciente a constrangimento ilegal, sendo nula a decisão proferida.



    [...]



    Assim, diante da incontestável violação ao direito do paciente e consequente prejuízo, é imperioso a decretação de nulidade do julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, para que a revisão criminal seja julgada na forma colegiada, apregoando-se a sessão para que a defesa possa exercer o direito de proferir sustentação oral perante a Terceira Seção do Tribunal de Justiça (doc. 1, pp. 8 e 10).



    Em seguida, sustenta:



    Consoante se observa, o eminente Relator conheceu da revisão na forma do art. 621, I, do Código de Processo Penal, logo, uma vez conhecida, a disposição regimental é incontornável, determinando o lançamento do relatório e, posteriormente, repassando ao revisor que pedirá dia para julgamento, o que demonstra efetivamente que o julgamento deve ser realizado pelo órgão colegiado, inclusive, com advertência administrativa, ao dispor que a Secretaria expedirá cópias do relatório e fará a sua distribuição aos Ministros.



    A referida decisão monocrática, não está prevista no regimento interno, tampouco na norma processual penal que disciplina a matéria específica.



    Ademais, conforme já mencionado anteriormente, o julgamento monocrático da revisão criminal obstou que o paciente realizasse sustentação oral por meio de sua defesa técnica, cujo complemento do julgamento merece ser dado atenção em órgão colegiado, permitindo o exaurimento dos meios defensivos, tanto escritos como orais, além de possibilitar a escuta pelos demais Ministros dado a pluralidade de compreensão da matéria ventilada.



    Por essa razão, o julgamento deveria seguir a norma do art. 242 e 243 do RISTJ, ou seja, deveria ser proferido pelo órgão colegiado e não monocraticamente, haja vista não se enquadrar na hipótese excepcionada pela Seção. 



    [...]



    Nesse sentido, verifica-se a nulidade do julgamento monocrático em face do descumprimento expresso do regimento interno, devendo ser levado à mesa novo julgamento da revisão criminal, submetendo de decisão colegiada e permitindo a sustentação oral pela defesa do paciente (doc. 1, pp. 11-12).



    Mais adiante, ressalta:



    Prudente mencionar, que de forma acertada, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará absolveu o paciente, diante da ausência de comprovação da materialidade e da autoria do crime. 



    [...]



    De fato, não há provas aptas ao juízo condenatório. Sabe-se, que a palavra da vítima é relevante, contudo, não pode ser valorada isoladamente, desprezando-se o restante do conjunto probatório.



    No caso em apreço, a palavra da vítima é divergente do restante da prova colhida, em especial, da prova pericial e da busca e apreensão. Ademais, há divergência até no quesito da idade da vítima, se era ou não menor de 14 anos na época dos supostos fatos.



    O processo reveste-se de incertezas e relatos isolados, não possuindo o mínimo de elementos probatórios seguros para revestir uma condenação. 



    [...]



    A decisão, data vênia, não pode permanecer, porquanto houve sim no caso em debate violação ao colegiado do STJ, uma vez que a decisão monocrática do Ministro relator no âmbito do recurso especial adentrou no campo do exame da prova, eis que a consignação do Tribunal foi a de manter a existência de dúvida razoável sobre a autoria, cotejando os elementos de prova.



    A dúvida, traduzida pelo Tribunal de Justiça do Ceara, não poderia ter sido eliminada pela decisão monocrática que fez cotejo de elementos de fato e probatórios para definir em qual temática o caso concreto se enquadraria da perspectiva da prova produzida e não pelos elementos jurídicos puro e simples.



    Logo, a decisão não examinou da perspectiva trazida cuja utilização do depoimento da vítima se fez em cotejo à prova processual, vedado, claramente, pela Súmula 07 do STJ, porquanto sem esse exame probatório, não seria possível afastar a conclusão do Tribunal Cearense (doc. 1, pp. 12-15).



    Ainda, argumenta:



    Diversamente na argumentação contida na decisão, a ciência da renúncia de advogado e respetiva anuência para que a defensoria pública atuasse na defesa do paciente não ocorreu de forma expressa, clara e tangível, uma vez que, o paciente não se manifestou nos autos sobre o patrono que gostaria que patrocinasse sua defesa.



    A juntada de uma declaração de hipossuficiência não reduz ou retira o intento do indivíduo de ser representado por advogado da sua escolha.



    O paciente foi representado durante todo o processo pelos advogados privados. Neles, depositou sua confiança para elaboração de estratagema defensivo. Em 29 de fevereiro de 2015, os causídicos renunciaram ao mandato por ele outorgado, entretanto, sem produzir a necessária e imprescindível comunicação formal, constando sua ciência e firma expressa do ato praticado.



    [...]



    Ocorre que, não obstante aparentemente o paciente tenha ido até à Defensoria Pública do Ceará, estamos diante de uma verdadeira confusão, que gerou prejuízos extremos ao paciente.



    Interposto o recurso especial pelo Ministério Público do Ceará (prova pré-constituída fls. 295/296) a intimação para contra-arrazoá-lo, deu-se aos antigos patronos do paciente, denotando que, em que pese existente documento de hipossuficiência firmado para fins gerais, sem indicar à exata numeração e classe processual, tudo demonstra a falta de ciência concreta e aquiescência do paciente quanto a renúncia e atuação da douta Defensoria Pública do Ceará.



    Como se percebe, os antigos patronos, novamente, vindo ao processo, trazem petição informando à renúncia, fl. 297.



    [...]



    Mas a solução do impasse trazido por esta impetração não merece ser outra, senão à concessão da ordem para declarar a nulidade da a partir da renúncia dos antigos defensores privados do paciente, sem sua notificação pessoal (doc. 1, pp. 17-20). 



    Por fim, aduz:



    [...] subsidiariamente, caso não seja modificada a decisão para fins de manter a absolvição (consoante decisão do Tribunal de Justiça do Ceará), que seja reformada a pena imposta ao paciente, em especial quanto as circunstancias valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, vez que incabíveis no caso em apreço (doc. 1, p. 25). 



    Ao final, requer:



    a) Seja conhecido e devidamente processado o presente writ;



    b) No mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM de Habeas Corpus para DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO operado na Revisão Criminal a fim de que seja (re)julgada na forma colegiada apregoando-se a sessão para que a defesa possa exercer o direito de proferir sustentação oral perante à Terceira Seção daquele Superior Tribunal de Justiça;



    c) Alternativamente, CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus para o fim de ser declarada a NULIDADE do processo de conhecimento na Ação Penal nº 0031832-84.2015.8.06.0001/CE a partir da intimação dos advogados do paciente quando julgado à apelação criminal, para que sejam renovados os atos judiciais praticados, dando-se ciência ao paciente da renúncia operada e com isso possa exercer sua defesa em plenitude;



    d) Subsidiariamente, caso do não acolhimento dos pleitos já delineados, que seja determinada A REVISÃO DA PENA IMPOSTA, no tocante as circunstâncias judiciais avaliadas como negativas na primeira fase da dosimetria da pena, reformando-as para neutras (doc. 1, pp. 25-26).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade do julgamento da revisão criminal por decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, não tem razão a defesa.



    No caso, o Ministro Relator do STJ, depois de examinar as teses defensivas, negou provimento à Revisão Criminal 4.382/CE, por entender que “inexiste nulidade a ser sanada, tampouco há condenação contrária às provas produzidas nos autos” (doc. 10).



    Essa atuação tem amparo no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno daquele Tribunal, o qual autoriza ao Relator, distribuídos os autos:



    [...] negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema (grifei). 



    O Supremo Tribunal Federal (STF), em situações semelhantes, tem ressaltado que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal. Vide: 



    Art. 21. [...]



    § 1º. Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente,acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    Com essa compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes.



    2. Com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RvC 5.448 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE ACESSO A TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REQUISITOS. PERTINÊNCIA E PRESERVAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM ANDAMENTO. PEDIDO QUE NÃO ATENDE A ESSES REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A atuação monocrática do Relator, ao negar seguimento a pedidos manifestamente incabíveis ou improcedentes, não configura vulneração ao Princípio da Colegialidade. Precedentes. [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 166.371 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25/4/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. [...] V – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando o relator, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nega seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. [...] 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 176.066 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2019).



    Além disso, a decisão monocrática do Ministro Relator foi confirmada, à unanimidade, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o que também afasta a alegação de nulidade por violação do princípio da colegialidade.



    No que se refere à tese de nulidade decorrente da não intimação do acusado para constituir novo defensor, o acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos:



    Acerca da ausência de intimação do réu para constituir novo defensor, consta às fls. 241-243 a escolha da Defensoria Pública para sua defesa técnica, tendo o requerente apresentado declaração de hipossuficiência. Deveras, tal declaração é suficiente para demonstrar sua aquiescência com a nova representação técnica, corroborando o fato de que não possuía condições de arcar com um procurador particular.



    Nota-se que, após a publicação do acórdão absolutório, o requerente foi até o referido órgão para solicitar a baixa do mandado de prisão ainda ativo naquela época (fls. 269-270), demonstrando que foi sua escolha a nomeação da Defensoria Pública para o representar, bem como que houve plena ciência da renúncia dos antigos advogados.



    Assim, a manutenção do causídico anterior no sistema configura mero erro operacional, fato que foi corrigido posteriormente, assentando, mais uma vez, a representação pela Defensoria Pública, conforme despacho de fl. 297 (doc. 11, p. 3).



    Vê-se, portanto, que o paciente tinha pleno conhecimento de que os seus antigos patronos não mais lhe representavam, tanto que, por vontade própria, compareceu à defensoria pública para solicitar providências processuais depois de ser absolvido em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). E isso é incontroverso nos autos. Do contrário, teria constituído novo advogado para tais providências.



    No mais, para afastar essas premissas, seria necessário realizar dilação probatória e revolver todo o contexto fático e jurídico existente nos autos, o que, evidentemente, não é possível na via do habeas corpus. 



     



    Relativamente à condenação propriamente dita, o STJ assim se pronunciou:



    Quanto ao mérito, o decisum rescindendo, que restabeleceu a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, foi proferido com os seguintes fundamentos (fls. 341-344):



    O Tribunal de origem concluiu que a materialidade e a autoria não estavam comprovadas:



    "A materialidade e a autoria do crime não restaram devidamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual.



    A prova pericial é inconclusiva e a prova testemunhal insuficiente, não havendo elementos comprobatórios bastantes para atestar a tese da acusação.



    Algumas peculiaridades do caso concreto levantam sérias dúvidas acerca do fato narrado na peça delatória.



    A vítima, não foi capaz de trazer em seu depoimento uma certeza da prática do delito narrado na denúncia. Segundo a ofendida as práticas de abuso, incluindo relação anal praticada por seu genitor, perduraram por aproximados quatro anos e o exame pericial é conclusivo pela inexistência de sinais de violência física na genitália e no restante do corpo da vítima.



    O laudo de pp. 14 descreve:



    "(...) Hímen de aspecto íntegro. Região anal e perianal de aspecto íntegro. Colhido material oral para exame laboratorial de DNA e material de conteúdo vaginal e anal para exame laboratorial de pesquisa de esperma humano e DNA. O exame de pesquisa de esperma humano (PSA e pesquisa de espermatozoide) mostrou-se NEGATIVO, conforme laudo do laboratório Forense. Não há sinais de violência física na genitália nem no resto do corpo. (...)"



    Registre-se, ainda, que segundo narrativa da ofendida o recorrente, para convencê-la à prática dos atos libidinosos descritos nos autos, apresentava à mesma vídeos com cenas eróticas onde participavam crianças e adolescentes.



    Disse a vítima, inclusive, que foram gravadas cenas do ato sexual anal que seu pai praticava consigo, as quais seu genitor dizia que divulgaria caso a menina contasse sobre esses atos a alguém. Contudo, não há nenhuma dessas provas nos autos." (e-STJ, fls. 298-299)



    De todo modo, nos termos da jurisprudência desta Corte, "o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal." (RHC 80.817/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).



    No caso concreto, o Tribunal local, apesar de consignar que a vítima relatou ter sofrido os abusos, conclui pela absolvição. Observe-se que a Corte ignora as palavras da vítima, preferindo levantar dúvidas quanto ao acervo probatório, sem demonstrar, de maneira efetiva, inconsistências na narrativa da vítima que mitiguem a sua veracidade (e-STJ, fl. 298).



    Por sua vez, a sentença é certa e segura em demonstrar a autoria e a materialidade:



    "A vítima, [G C B F], quando ouvida em Juízo (depoimento em vídeo), disse que o acusado é seu pai e que mantinha relações sexuais com ela e dizia que, caso ela não aceitasse, eles iriam se afastar. Disse ainda que, quando ela tinha 13 (treze) anos de idade, o acusado, após passar um remédio em seu corpo, disse que este não era desenvolvido e que, caso ela não se tocasse, não teria uma vida sexual boa e que, inicialmente, o acusado a tocava e colocava vídeos pornográficos com cenas de sexo e incesto para ela assistir, tentando convencê-la de que aquilo era normal. Relatou que, posteriormente, que o acusado voltou a abusá-la somente com toques e que, um tempo depois disso, o acusado voltou a "cobrá-la" as relações sexuais, dizendo que ela estava o negando e com nojo dele por não aceitar tais relações, o que deixava ele triste.



    Relatou ainda que foi abusada sexualmente desde que tinha 13 (treze) anos de idade até os 17 (dezessete) e que o acusado trancava a porta, abusava dela e mostrava os vídeos com cenas de sexo dentro do quarto dele. Relatou ainda que às vezes a esposa dele estava em casa e em outras não e que os vídeos eram mostrados no computador do acusado. Disse que o acusado praticava sexo anal com ela, tendo chegado a penetrar completamente o pênis em seu ânus. A vítima disse, ainda, que resolveu contar os abusos para sua mãe após ser ameaçada pelo acusado, ameaça essa feita através de uma mensagem na qual o acusado dizia que, caso ela não fosse à casa dele, iria divulgar um vídeo que ele gravou contendo cenas deles dois mantendo relação sexual. Relatou também que esse vídeo estava no "netbook" do acusado, que nunca morou com este, ia apenas passar alguns finais de semana na casa dele e que nunca manteve relação sexual com outra pessoa além do acusado.



    [G C B], mãe da vítima, quando ouvida em Juízo (depoimento em vídeo), disse que a vítima passou a conviver com o acusado quando já tinha 10 (dez) anos de idade, ocasião em que voltou a morar no Brasil e o acusado reivindicou o reconhecimento da paternidade. Disse ainda que já notou a vítima triste ao voltar das visitas à casa do acusado, mas não chegou a desconfiar dos abusos e que, quando a vítima lhe revelou os abusos, esta falou que o acusado mantinha relação sexual com ela quando ela ia à casa dele, que as relações eram anais, que ele a ameaçava, dizendo que ia divulgar um vídeo gravado por ele nas redes sociais, o qual continha cenas de sexo entre o acusado e a vítima.



    Relatou que os abusos aconteciam na casa do acusado e que este mostrava vídeos pornôs para a vítima, obrigava esta a usar calcinhas "fio dental" e "brinquedos" sexuais. Relatou ainda que, segundo a vítima lhe contou, a esposa do acusado via quando este entrava no quarto com a vítima e trancava a porta e que a vítima lhe contou que a esposa do acusado era ameaçada por ele, pois já havia cometido um delito.



    [K R M M], testemunha de acusação, quando ouvida em Juízo (depoimento em vídeo), disse que é amiga da vítima e que esta lhe relatou que era abusada sexualmente pelo pai durante os finais de semana em que ia passar na casa dele. Disse ainda que, segundo a vítima, o acusado mantinha relação sexual anal com ela e a ameaçava utilizando um vídeo que ele gravou contendo relações sexuais entre eles e que a vítima lhe relatou os abusos após revelá-los à mãe dela.



    [S C B], testemunha de acusação, quando ouvida em Juízo (depoimento em vídeo), disse que é tio materno da vítima e que conversou diretamente com este, tendo a menor lhe dito que foi abusada sexualmente pelo pai dela durante 03 (três) anos, que os abusos ocorriam na casa do acusado, quando ela ia visitá-lo, e que não contou antes pois tinha medo do acusado. Disse que o acusado fazia pressão psicológica dizendo que ia mostrar o vídeo gravado por ele contendo cenas de alguma relação sexual entre eles e que soube que o acusado mantinha relação sexual anal com a vítima e utilizava "brinquedos sexuais." (e-STJ, fls. 178-179)



    Observe-se que o depoimento da vítima, em juízo, acima colacionado, é idêntico ao prestado em sede policial (e-STJ, fls. 16-18). Portanto, não há nada que justifique desconsiderá-lo.



    Com efeito, cumpre destacar que, em razão das peculiaridades dos crimes contra os costumes, esta Corte tem jurisprudência uníssona no sentido de que, "[...] a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015). Nesse sentido: [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a condenação imposta na sentença de primeiro grau.



    Dessa maneira, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator que deu provimento ao recurso especial ministerial, restabelecendo a sentença condenatória do ora agravante, está em estrita conformidade com a jurisprudência dominante sobre o tema, nos termos da norma do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, inexistindo a apontada afronta ao princípio da colegialidade.



    Isso porque o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (RHC 80.817/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).



    Além do mais, não houve valoração de qualquer prova, mas tão somente a análise dos elementos já considerados na sentença condenatória e no acórdão absolutório, tendo sido consignado que a Corte a quo desconsiderou por completo o depoimento da vítima sem qualquer dado concreto que evidencie contradição dos fatos, haja vista que seu depoimento foi idêntico tanto na fase policial quanto em juízo, demonstrando ter sido a matéria devidamente tratada no acórdão da apelação.



    Sendo assim, inexiste nulidade a ser sanada, tampouco há condenação contrária às provas produzidas nos autos (doc. 11, pp. 3-6 — grifos meus e no original).



    Com efeito, diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. O Juízo de primeiro grau e o Superior Tribunal de Justiça consignaram que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, restaurada pelo STJ, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – No caso, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias decidiram que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido (HC 237.711 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/3/2024).



    PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundad